Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005897-51.2010.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENNON AZAMBUJA COENGA RONDON (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (VÍTIMA), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (ASSISTENTE), ALINE MARIA DIAS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (ASSISTENTE), RODRIGO GONCALVES E SILVA - CPF: 702.728.671-87 (ASSISTENTE), BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.991-20 (ASSISTENTE), WALDMIR LEITE DE CAMPOS - CPF: 667.428.111-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Penal. Embargos de Declaração. Omissão não configurada. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reformou decisão de impronúncia da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, pronunciando o recorrente, ora embargante, como autor do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), e submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa alega omissão no acórdão, por não ter sido enfrentada a tese de inexistência de prova judicial que justificasse a pronúncia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de provas judicializadas e à tese de ausência de prova direta.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP. No acórdão embargado analisou-se claramente a materialidade e os indícios de autoria, com base em provas produzidas sob contraditório, incluindo confissão judicial do réu e laudo pericial que conclusivo de que a vítima foi atingida pelas costas.

5. A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade) para que seja submetido o réu, ao Tribunal do Júri. Fora aplicado o princípio:
in dubio pro societate
, prevalecendo a competência do Júri para dirimir dúvidas sobre autoria e qualificadoras.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido o acórdão pelo qual foi pronunciado o réu e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0045540-35.2018.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
manejados por
Lennon Azambuja Coenga Rondon,
contra acórdão desta e.
Terceira Câmara Criminal
, que
deu provimento
ao recurso do Ministério Público para
reformar a decisão de impronúncia
proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
e
pronunciar
o embargante

como autor do crime de Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 235304663).

A defesa opôs os presentes Embargos argumentando que houve
omissão
no acórdão proferido por esta e. Câmara ao não enfrentar a tese de inexistência de provas diretas e judicializadas que justificassem a pronúncia (Id. 237446659).

Em
contrarrazões
, a Procuradoria pugna a rejeição dos embargos, conforme o seguinte entendimento (Id. 244773659):

Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Acórdão que reformou a sentença de impronúncia para pronunciar o réu. Irresignação Da Defesa. Alegada “omissão no acórdão de apelação no tocante à tese da inexistência de prova direta e judicializada para a pronúncia, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”. Impertinência. Acórdão que, para pronunciar o réu, não se pautou tão somente nas provas extrajudiciais, mas também nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência de afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Embargos de declaração que deverão ser rejeitados.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Nos termos do
art. 619 do Código de Processo Penal
, os embargos de declaração se destinam a sanar eventual
omissão, contradição ou obscuridade
na decisão judicial, o que, no presente caso, não se verifica. O acórdão analisou de maneira clara e detalhada tanto a
materialidade do crime quanto a existência de indícios suficientes de autoria
, fundamentando de forma precisa a decisão de pronúncia.

Ao contrário do alegado pela defesa, o acórdão não se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, mas também nas
provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Entre as provas consideradas estão:

·

A
confissão judicial
do embargante, que admitiu ter efetuado disparo de arma de fogo em direção ao grupo onde a vítima se encontrava.

·

O
laudo pericial
, que constatou que a vítima foi atingida pelas costas, evidenciando o risco à sua vida.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, cabe ao magistrado realizar
apenas um juízo preliminar de admissibilidade da acusação
, verificando se existem
indícios mínimos de autoria e materialidade
suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Não se exige prova cabal
, pois o julgamento aprofundado cabe ao Conselho de Sentença.

O acórdão embargado seguiu corretamente o entendimento consolidado segundo o qual,
in dubio pro societate
, eventuais dúvidas sobre a autoria e qualificadoras devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto,
inexiste omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado. As razões recursais apresentadas pela defesa se revelam, na verdade,
mera tentativa de rediscutir o mérito
, o que é inviável por meio de embargos de declaração. Sobre o tema:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à efetiva comprovação acerca da existência de ambiguidade, obscuridade ou contradição da decisão, hipóteses, essas, que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.” (N.U 0045540-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

DISPOSITIVO

Assim,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo na íntegra o acórdão pelo qual foi pronunciado
Lennon Azambuja Coenga Rondon
, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024